Tribunal: STF
Processo: MS 40110
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Martins da Silva impetrou mandado de segurança contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, por meio do qual foi negado provimento ao recurso administrativo por ele interposto. O recurso visava à anulação da Portaria n. 77/2024/TJMT/CGJ, que revogou sua designação para responder interinamente pelo Cartório do 2º Ofício de Colider/MT.



    Narra que o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do processo administrativo n. 0059065-40.2023.8.11.0000, determinou a substituição, nas serventias vagas, dos oficiais interinos não concursados por servidores aprovados em concurso de outras unidades do foro extrajudicial, em observância à decisão proferida na ADI 1.183/DF. Nessa ação, a Corte estabeleceu que os Tribunais de Justiça devem substituir os oficiais interinos nomeados sem concurso por delegatários concursados de outras serventias.



    Alega, entretanto, que não lhe foi garantido o devido processo legal, uma vez que o Corregedor-Geral de Justiça não lhe oportunizou participação no procedimento de substituição da serventia que ocupava, tampouco houve citação ou intimação prévia.



    Diante disso, requer a nulidade da Portaria n. 77/2024/TJMT/CGJ, que revogou sua designação. Argumenta que, havendo 3 (três) delegatários concursados interessados, a escolha recaiu sobre a delegatária da serventia do Distrito de Ouro Branco, no Município de Nova Canaã do Norte/MT, o qual está localizado mais distante da serventia vaga em comparação aos demais candidatos. Tal decisão, segundo sustenta, afronta o art. 69, § 2º, do Provimento n. 149/2023, com a redação dada pelo Provimento n. 176/2024/CNJ, que estabelece como critério de desempate a menor distância entre a serventia de origem do candidato e a serventia vaga.



    Aduz que o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui competência material para editar a Portaria n. 77/2024/TJMT/CGJ, tendo usurpado atribuição exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 35 do Regimento Interno do TJMT.



    Requer, ao fim:



    [...] Seja concedida a medida liminar, sem audiência da parte contrária, para suspender os efeitos da Portaria n. TJMT/CGJ n. 77/2024, até ulterior deliberação no presente mandamus, permitindo ao impetrante o imediato retorno ao trabalho; 



    [...]



    e) No mérito, seja concedida a segurança para cassar o r. Acórdão Id. 5845285, bem como para anular a Portaria n. TJMT/CGJ n. 77/2024, mantendo-se o impetrante como responsável interino pelo expediente do Cartório do 2º Ofício de Colider/MT, até ulterior deliberação em procedimento legítimo que respeite as normas em vigor, bem como a Carta da República.



    Foram apresentadas informações (eDoc 19).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança (eDoc 23). Eis a ementa do parecer:



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERINO. LIMITAÇÃO TEMPORAL APLICÁVEL A INTERINIDADE. ADI 1.183/DF. EFEITOS IMEDIATOS DA DECISÃO DO STF. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    - Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Esta ação mandamental foi impetrada contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que desproveu o recurso administrativo interposto no procedimento de controle administrativo n. 0003002-65.2024.2.00.0000 (eDoc 8, fls. 124-151), assim resumido:



RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. SUBSTITUIÇÃO DE INTERINO. LIMITAÇÃO TEMPORAL APLICÁVEL A INTERINIDADE. ADI 1.183/DF. EFEITOS IMEDIATOS DA DECISÃO DO STF. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



Substituição de delegatário interino no Estado de Mato Grosso em virtude da aplicação imediata da decisão proferida pelo STF na ADI 1.183/DF. Alegação de que a troca dependeria de regulamentação específica pelo CNJ e a ocorrência de prejuízo à continuidade do serviço público, pleiteando sua manutenção na função até o provimento definitivo por concurso público ou nova regulamentação. 



II. Questão em discussão 



Imediata aplicação da decisão do STF na ADI 1.183/DF, que limita a interinidade a seis meses em serventias extrajudiciais vagas, e a possibilidade de manutenção de designação de interino não concursado sem concurso público ou regulamentação específica. Análise da legalidade da substituição de interino por titular de outra serventia e da alegada violação de garantias processuais do interino. 



III. Razões de decidir 



A decisão do STF na ADI 1.183/DF tem aplicação imediata e vinculante, determinando a substituição dos interinos não concursados após seis meses. A substituição por titular de outra serventia é medida legítima e constitucionalmente adequada, não configurando acúmulo ilícito de funções públicas. A revogação de interinidade não exige formação de Processo Administrativo Disciplinar, por se tratar de ato administrativo precário e discricionário, sem direito subjetivo à manutenção. 



IV. Dispositivo e tese 



Recurso administrativo conhecido e desprovido. 



Tese de julgamento: A decisão do STF na ADI 1.183/DF, que limita a interinidade em serventias extrajudiciais vagas a seis meses, possui eficácia imediata e vinculante, dispensando regulamentação adicional pelo CNJ. A substituição de interino por titular de outra serventia é constitucional e não representa acumulação ilícita de funções. __________________________________________________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.183/DF CNJ, PCA 0008017-83.2022.2.00.0000



    A leitura do pronunciamento revela que o pedido formulado no processo administrativo referia-se às supostas irregularidades na determinação de substituição, nas serventias vagas do Estado de Mato Grosso, dos oficiais interinos nomeados sem concurso por concursados de outras unidades do foro extrajudicial. Tal medida foi adotada em observância à decisão proferida na ADI 1.183/DF, na qual o Supremo estabeleceu que os Tribunais de Justiça devem substituir os oficiais interinos não concursados por delegatários aprovados em certame público de outras serventias.



    O Plenário do CNJ, ao negar provimento ao recurso, destacou que o pronunciamento do Tribunal de Justiça estadual está devidamente fundamentado e representa a solução mais razoável. Isso porque a decisão do STF na ADI 1.183/DF, ao limitar a interinidade em serventias extrajudiciais vagas ao prazo de seis meses, possui eficácia imediata e vinculante, não exigindo regulamentação adicional pelo CNJ. Assim, a substituição de interino por titular de outra serventia é constitucional e não configura acumulação ilícita de funções. Contra essa deliberação foi ajuizada a presente ação mandamental.



    Certamente, a decisão do Conselho não possui efeito substitutivo em relação ao ato impugnado no procedimento de controle administrativo perante o CNJ, especificamente a Portaria n. 77/2024/TJMT/CGJ, editada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Esse ato revogou a designação do impetrante e nomeou a oficial escolhida para responder interinamente pelo Cartório do 2º Ofício de Colider, a partir de 1º de junho de 2024.



     



    A própria exposição dos fatos e os pedidos formulados na peça inicial demonstram que o inconformismo do impetrante dirige-se à manifestação da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e não à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Este último apenas consignou que “a decisão do STF na ADI 1.183/DF tem aplicação imediata e vinculante, determinando a substituição dos interinos não concursados após seis meses. A substituição por titular de outra serventia é medida legítima e constitucionalmente adequada, não configurando acúmulo ilícito de funções públicas. A revogação de interinidade não exige formação de Processo Administrativo Disciplinar, por se tratar de ato administrativo precário e discricionário, sem direito subjetivo à manutenção”.



     



    Nesse contexto, é oportuno ressaltar que a Competência desta Corte é definida segundo critérios de direito estrito. Assim, o acórdão impugnado no presente mandamus, que rejeitou o pedido formulado em sede de recurso administrativo - interposto sob o argumento de que a designação feita pela Portaria n. 77/2024/CGJ/TJMT deveria ser prorrogada, considerando que “o acórdão proferido na ADI 1.183/DF, que restringe a interinidade de não concursados a um período máximo de seis meses, pende de regulamentação no âmbito do Pedido de Providências de autos n. 0008068-60.2023.2.00.0000, em curso na Corregedoria Nacional de Justiça” — de cunho negativo —, não instaura a competência do Supremo, uma vez que tal circunstância implicaria a revisão do pronunciamento emanado de outro órgão que não o CNJ.



     



     Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Poder Judiciário submetidos ao controle do CNJ. Não lhe cabe, portanto, suspender a eficácia de tais atos ou invalidá-los, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (CF, art. 102, I, “d” e “r”).



     



    A respeito desse tema há entendimento do Plenário, firmado em 9 de junho de 2011, no julgamento do MS 27.712 AgR. Eis o assentado na ocasião pelo Relator da ação mandamental, ministro Celso de Mello:



     



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



     



    Em 11 de abril de 2013, o Colegiado, ao examinar a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.



     



    Nessa linha pronunciou-se também o ministro Gilmar Mendes, em 25 de agosto de 2011, na AO 1.677:



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.



     



    Portanto, a situação concreta, em que o órgão de controle afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.183/DF — a qual limita a interinidade em serventias extrajudiciais vagas ao prazo de seis meses — possui eficácia imediata e vinculante, dispensando regulamentação adicional pelo CNJ, e que a substituição de interino por titular de outra serventia é constitucional e não configura acumulação ilícita de funções, não autoriza a propositura de ação originária no Supremo. Isso porque o ato impugnado não decorre de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, mas de órgão diverso.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente